Tribunal: STF
Processo: Rcl 11613
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 75/SP. Ausência de paradigma apto a instaurar a jurisdição da Suprema Corte em sede reclamatória. Reclamação como sucedânea de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. São dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes (i) as decisões concessivas de liminar e (ii) as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, conjuntos em que não se enquadra a decisão proferida na ADPF nº 75/SP, a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ativa ad causam.



    3. É inadmissível a reclamação cujo paradigma seja decisão em ação do controle concentrado de constitucionalidade sem efeito vinculante.



    4. Agravo regimental não provido.